Tribunal: TJMT
Processo: 1007216-46.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007216-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DJANIR AMERICO BRASILIENSE - CPF: 406.007.931-68 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MAGALHAES - CPF: 304.270.961-20 (AGRAVANTE), BEATRIZ TEREZINHA TRIGUEIRO FIGUEIREDO - CPF: 238.893.061-87 (AGRAVADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – RECURSO ANTERIOR REFERENTE AO MESMO PROCESSO – PREVENÇÃO DO RELATOR – OCORRÊNCIA (ART. 930, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC E § 1o DO ART. 80 DO RITJ/MT) - EXECUÇÃO - PENHORA DE 30% DA APOSENTADORIA DO DEVEDOR – MATÉRIA ANALISADA EM OUTRO RECURSO – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O julgamento de recursos anteriores referentes ao mesmo processo em primeiro grau, previne a competência do relator para todos os posteriores.

Reconhecida a impenhorabilidade de valores referentes à aposentadoria em outro recurso, a matéria está preclusa e não comporta nova análise.

RELATÓRIO:

Agravo Interno n. 1007216-46.2022.8.11.0000 de decisão que não conheceu o Agravo de Instrumento. Este interposto de
decisum
que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu a penhora de 30% da aposentadoria da devedora.

O agravante alega a existência de
error in judicando
, porque o Recurso foi distribuído por prevenção, porém isso não ocorreu, visto que o AI que poderia ter gerado esse fato já foi arquivado.

Argumenta que também não houve a preclusão uma vez que,
mesmo tendo sido reproduzida decisões deste Colendo Tribunal, com entendimento oposto do Relator, tais julgados sequer foram considerados e devidamente apreciados
.

E mais, sobre a matéria questionada houve mudança no entendimento deste Tribunal, e desde 2019 há claro posicionamento no sentido de permitir a constrição de salário ou aposentadoria.

Ressalta que,
em que pese a aposentadoria seja verba de natureza alimentar, assim como o salário, tanto o CPC quanto a jurisprudência já relativizaram sua impenhorabilidade, o que fez com que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJ-MT) proferisse
decisões permitindo a constrição.

Aduz que por esse motivo, não houve a devida fundamentação conforme estabelece o art. 489, § 1o, IV do CPC.

Pugna pelo provimento do Agravo Interno.

Foi apresentada a contraminuta (Id 129266664).

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante ingressou com Agravo de Instrumento de decisão que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu a penhora de 30% da aposentadoria da devedora.

Ao Recurso foi negado seguimento porque a matéria já foi analisada no AI n. 1015019-22.2018.8.11.0000 interposto pela ora agravada, e foi reconhecida a impenhorabilidade da verba de natureza alimentar.

Com relação a ausência de prevenção deste Relator tendo em vista que o primeiro Agravo já foi arquivado, o art. 930, parágrafo único estabelece o seguinte:

Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator
para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo
ou em processo conexo.

Por sua vez, o § 1o do art. 80 do Regimento Interno deste Tribunal, está assim consignado:

Art. 80 - Feito o preparo ou verificada a respectiva dispensa, os processos serão distribuídos, diariamente, por processamento eletrônico de dados, mediante sorteio aleatório e uniforme, segundo a ordem rigorosa de apresentação, observando-se as classes definidas no art. 71 e os princípios da publicidade, igualdade, alternatividade e do sorteio.

§ 1° -
A distribuição
do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares,
do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator
para todos os recursos ou incidentes posteriores
, tanto na ação quanto na execução,
referentes à mesma lide
, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.

Como se vê, a distribuição tanto de recurso cível como criminal, previne a competência do relator para todos os recursos posteriores referentes ao mesmo feito ou em processo conexo, ainda que já tenha sido arquivado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVENÇÃO DO RELATOR QUE JULGOU RECURSO CÍVEL ANTERIOR REFERENTE AO MESMO PROCESSO. COMPETÊNCIA DECLINADA.
O JULGAMENTO DE RECURSOS CÍVEIS ANTERIORES PREVINE A COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA TODOS OS RECURSOS POSTERIORES REFERENTES AO MESMO

PROCESSO, TANTO NA AÇÃO QUANTO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (EXECUÇÃO
). INTELIGÊNCIA DO ART. 180, V, DO RITJRS. COMPETÊNCIA DECLINADA.
(Apelação Cível, No 50026809220208210006, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em: 23-05-2022 – sem destaque no original)

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Existência de prevenção do relator do primeiro recurso. Aplicação do art. 105, § 3o, do Regimento Interno e Súmula 158, ambos deste Egrégio Tribunal.
Agravo não conhecido, com determinação de redistribuição.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2279512-82.2021.8.26.0000; Relator (a): Natan Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2021; Data de Registro: 11/12/2021 – sem destaque no original)

Portanto, correta a distribuição do Agravo de Instrumento à minha relatoria, em razão do julgamento do AI n. 1015019-22.2018.8.11.0000 referente ao mesmo processo em andamento em primeiro grau.

Quanto a inexistência de preclusão visto que
houve mudança no entendimento deste Tribunal
, esse fato, por si só, não permite nova análise da matéria já decidida.

Ademais, em se tratando de impenhorabilidade de salário ou aposentadoria, esta Quarta Câmara Cível de Direito Privado é unânime no sentido da impossibilidade da constrição.

Confira-se:

AI no. 1021613-47.2021.8.11.0000, julgado em 17/02/2022; AI no. 1016016-97.2021.8.11.0000, julgado em 15/12/2021; AI no. 1003515-14.2021.8.11.0000, julgado em 28/04/2021; e AI no. 1014443-92.2019.8.11.0000, julgado em 18/12/2019).

Posto isso, nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022